Tribunal: TJES
Processo: 0001543-31.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral; Arrematação
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001543-31.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRIGORIFICO SERRA GRANDE S/A

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO DE BENS EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL REALIZADA ENTRE O TERMO LEGAL E A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. REGULARIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Massa Falida de Frigorífico Serra Grande contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. A recorrente sustentou a nulidade da arrematação judicial de bem imóvel ocorrida no curso de execução individual, ao argumento de que o ato teria se realizado dentro do termo legal da falência, devendo, por isso, ser considerado nulo por ter ocorrido fora do juízo universal da falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a arrematação de bem realizada em execução individual, proposta antes da distribuição da concordata, mas consumada dentro do termo legal da falência e antes da decretação da quebra, é nula por afronta à regra da competência do juízo universal da falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Falências revogada (Decreto-Lei nº 7.661/1945), aplicável ao caso, prevê que a arrematação ocorrida antes da decretação da falência é válida, entrando para a massa eventual sobra depois do pagamento do exequente.

4. A arrematação ocorreu em processo executivo regularmente ajuizado antes da distribuição da concordata e envolveu bem anteriormente penhorado, o que afasta qualquer presunção de má-fé ou burla
à par conditio creditorum
.

5. O termo legal da falência constitui marco para aferição da legitimidade de atos voluntários do devedor, mas não tem o efeito automático de invalidar atos judiciais expropriatórios regularmente praticados por juízo competente.

6. Precedente do STJ reconhece a validade de arrematação judicial ocorrida entre o termo legal e a decretação da falência (REsp nº 1.187.706/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A arrematação judicial realizada entre o termo legal e a decretação da falência, no bojo de execução regularmente proposta antes da distribuição da concordata e com penhora previamente efetivada, não é nula nem ineficaz, por não se tratar de ato voluntário do devedor e não haver violação à par conditio creditorum.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001543-31.2004.8.08.0024

APELANTE: MASSA FALIDA DE FRIGORÍFICO SERRA GRANDE

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Massa Falida de Frigorífico Serra Grande, em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A.

Sustenta, no id. 9533083, que a arrematação dos bens pela pessoa jurídica ocorreu dentro do termo legal da falência, o que torna nulo o ato praticado fora do juízo universal.

Contrarrazões, id. 9533486, pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça, id. 11994738, opinou pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia diz respeito a eventual nulidade da arrematação de bens da aqui apelante.

A recorrente sustenta que a arrematação ocorreu dentro do termo legal da falência, porquanto a sentença proferida na ação falimentar considerou que a quebra surtiria efeitos 15 (quinze) dias após a distribuição da concordata.

Denota-se que
a ação de execução (nº 024950113019), na qual o bem objeto da demanda foi penhorado, teve sua propositura em 09/08/1995
, restando o mandado de penhora expedido em 29/10/1996.
A arrematação, por seu turno, ocorreu em 03/10/2002 (fl. 215)
.

A
distribuição da concordata (024960080687) ocorreu no dia 13/06/1
996
e a
falência decretada na data de 20/05/2003
.

Não há dúvida de que a sentença que convolou a concordata em falência fixou, como termo legal desta, quinze dias contados da data da distribuição da demanda, ou seja, 28/06/1996.

A questão é saber, como defende a recorrente, se a fixação do termo legal da falência implica em nulidade do ato de arrematação praticado na demanda executiva individual, que seguiu tramitação ordinária durante o processamento da concordata e da falência.

Relembro que a lei que deve ser aplicada é a 7.661/1945, porquanto vigente ao tempo da prática dos atos processuais aqui discutidos.

O artigo 24 da referida norma apresentava o seguinte teor:

Art. 24. As ações ou execuções individuais dos credores, sobre direitos e interesses relativos à massa falida, inclusive as dos credores particulares de sócio solidário da sociedade falida, ficam suspensas, desde que seja declarada a falência até o seu encerramento.

§ 1° Achando-se os bens já em praça, com dia definitivo para arrematação, fixado por editais, far-se-á esta, entrando o produto para a massa.
Se, porem, os bens já tiverem sido arrematados ao tempo da declaração da falência, somente entrará para a massa a sobra, depois de pago o exequente
.

Nota-se, portanto, considerando a data da arrematação
(03/10/2002)
e a data da sentença que convolou a concordata em falência
(20/05/2003)
, que aquela ocorreu antes do decreto de quebra, embora após o termo legal da falência que foi fixado em 28/06/1996.

Cediço que o termo legal de falência é a data que, por presunção, considera-se iniciado o estado de insolvência do devedor. Embora a falência só tenha início com a decretação, o termo legal serve para conferir objetividade ao momento em que o devedor já se encontrava em estado de insolvência.

Tal circunstância é de extrema relevância para verificação da legitimidade de atos praticados pelo devedor no período, a fim de se averiguar se ele agiu em detrimento dos credores, ou seja, fixa-se um período em que é possível investigar os atos do devedor e, com isso, se for o caso, declarar a ineficácia de algum deles.

Assim, o termo da falência tem sua função na análise da legitimidade dos atos praticados pelo devedor, o que não se discute nos presentes autos, uma vez que a arrematação é ato expropriatório realizado em processo judicial iniciado antes do ajuizamento da concordada e com imóvel que se encontrava penhorado no feito.

Ademais, a fixação do termo legal não tem o condão, por si só, de invalidar automaticamente os atos judiciais praticados dentro desse interregno. Trata-se de marco temporal relevante para a análise da legitimidade de atos praticados pelo devedor, com o objetivo de se verificar eventual prejuízo à massa falida ou burla
à par conditio creditorum
. Nessa linha, o termo legal orienta a aplicação das ações revocatórias e não interfere, de maneira direta, na eficácia de atos expropriatórios regularmente conduzidos por juízo competente em processos autônomos.

No caso concreto, como dito, a arrematação foi promovida no bojo de execução ajuizada antes da própria distribuição da concordata e referiu-se a bem já penhorado no curso regular do feito. Não se trata, portanto, de ato voluntário do devedor, mas de medida judicial de natureza expropriatória, realizada sob a supervisão jurisdicional, cujo objetivo foi a satisfação do crédito executado.

Em caso análogo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVOCATÓRIA. FALÊNCIA.
ARREMATAÇÃO REALIZADA EM PROCESSO TRABALHISTA APÓS A DATA FIXADA COMO TERMO LEGAL, MAS ANTES DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 52, VIII, DO DECRETO-LEI 7.661/45
.
PLENA EFICÁCIA DA VENDA JUDICIAL
. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp n. 1.187.706/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/5/2013, DJe de 13/5/2013.)

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)